Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709085-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas petições de ID41398534 e ID4147468. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora